Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708210-80.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029